Tribunal: TJDFT
Processo: 0013819-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO CONFIGURADO. DANO MORAL PESSOA JURIDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, agindo como endossatária-mandatária, possui pertinência subjetiva com a demanda.
3. A duplicata sem aceite será exigível se houver o protesto do título e a comprovação da entrega da mercadoria. 3.1. Observa-se a irregularidade no protesto quando desacompanhado de comprovante da efetiva entrega dos bens/ prestação de serviços ou de qualquer outro documento que demonstre a existência de vínculo entre as partes, conforme dispõe o Art. 15 da Lei 5.474/68.
4. O protesto indevido configura ato ilícito praticado pela instituição financeira, ocasião em que surge o dever de responder pelos prejuízos causados à parte contrária.
5. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (REsp 1063474 / RS 2008/0128501-0 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO ).
6. Possível a ocorrência de dano moral em relação à pessoa jurídica, conforme enunciado da Súmula no 227 do STJ, que repousa na noção de honra objetiva, consubstanciada na reputação, no conceito e no prestígio que o ente jurídico goza perante a sociedade, terceiros ou na região em que atua.
7. Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, bem como os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do Art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
8. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência mínima da parte Apelada.
9. Apelação parcialmente provida.